Tribunal: TJDFT
Processo: 0004513-85.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004513-85.2018.8.07.0009 RECORRENTE: LEONIL DA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO NO VEÍCULO TRIPULADO PELO APELANTE. CONFISSÃO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA. LAUDO PERICIAL. ARMA DE FOGO EFICIENTE PARA EFETUAR DISPAROS. ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sendo o conjunto probatório forte e coeso no sentido da prática pelo réu do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 2. No caso, a prova documental (auto de prisão em flagrante; auto de apresentação e apreensão, apreendida no assoalho do veículo tripulado pelo réu uma "arma de fogo, tipo revólver, fabricante taurus, calibre 38, número JA256876, 06 (seis) munições calibre .38, marca CBC, 01 (um) coldre de tecido, de cor preta, de uso velado"; ocorrência policial), pericial (Laudo de exame de arma de fogo, atestada a eficiência da arma para efetuar disparos), a confissão do apelante (admitindo a propriedade do revólver calibre .38), as declarações da vítima (que relatou que o apelante, portando arma de fogo, apareceu na sua casa com um amigo, ambos em um veículo com placa encoberta com saco plástico, ameaçando-a de morte, entrando em vias de fato com ela e sua mãe)em harmonia com os depoimentos das testemunhas policiais(os quais informaram que foram acionados via rádio, noticiado que uma pessoa teria sido ameaçada por dois homens que ocupavam um veículo Fiat/Punto; que tal automóvel tinha a placa encoberta com plástico; que, patrulhando a localidade, visualizaram referido veículo com uma das placas encoberta; que, antes de abordarem os ocupantes do carro, perceberam uma movimentação no sentido de que estariam escondendo algo no assoalho; e que, realizada a busca veicular, localizaram um revólver calibre .38, com seis munições intactas, embaixo do banco do motorista) formam um conjunto coerente e harmônico suficiente como esteio à condenação nos termos do artigo 14, caput da Lei 10.826/03. 3. "[ ] 1. A excludente de ilicitude do estado de necessidade exige perigo atual, não provocado pela vontade do agente, que não pode ser evitado e que atinja direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir. A alegação do apelante de que era ameaçado e, por isso, possuía uma arma de fogo para defesa de sua integridade, não conduz ao reconhecimento do estado de necessidade, uma vez que o recorrente deveria ter buscado outros meios idôneos para garantir a sua segurança e comunicado os fatos à autoridade policial. [ ]" (TJDFT, Acórdão n.1055761, 20160111303044APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/10/2017, Publicado no DJE: 27/10/2017. Pág.: 148/152). 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos artigos 23, inciso I, e 24, ambos do Código Penal, sustentando que na hipótese dos autos ficou configurada a excludente de ilicitude do estado de necessidade, uma vez comprovado que cometeu o ato para se salvar de perigo atual, após injustas ameaças da vítima. Afirma, assim, ser plausível o pedido de absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, ao afastar o defendido estado de necessidade no caso concreto, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012